Tribunal: CARF
Processo: 10909.721474/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721474/2015-11
RESOLUÇÃO
3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD ASSESSSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que votou por
rejeitar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente, por entender que a multa em
discussão não é de natureza administrativa e, portanto, não haveria a aplicação do Tema 1.293 do
STJ. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o conselheiro Mário Sérgio Martinez
Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto [a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721474/2015-11
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 14.07.2015, para
exigência de crédito tributário no valor total de R$ 91.718,87, referente à multa por conversão da
pena de perdimento prevista no § 3o, inciso V, do art. 23 do Decreto no 1.455/76, aplicada ao caso
de Interposição Fraudulenta, à multa por classificação incorreta da mercadoria, do Imposto de
Importação (II), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS) e da Contribuição Social para o financiamento da Seguridade
Social (COFINS), acrescidos de multa de ofício proporcional a 150% dos valores não recolhidos e
juros moratórios.
Além da empresa SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP (SPREAD), foram
arrolados como responsáveis solidários tributários as seguintes pessoas físicas/jurídicas: JULIANO
VANHONI SIL; ELIANE CRISTINA LINS CORREIA SIL; MARIANO & SILVA COMERCIAL LTDA., EDVALDO
RANGEL DA SILVA; SANDRA HELOISA DE SOUZA E ZHIYONG FU.
A 2a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE), em acórdão 08-38.586, lavrado em 27/01/2017 (fl. 3715-3763), julgou a Impugnação
Improcedente, mantendo o crédito Tributário.
No acórdão da DRJ registrou os seguintes fatos: A Recorrente não apresentou
documentos comprobatórios das transações comerciais e a correspondência comercial trocada
com os supostos exportadores. Também não apresentou documentos representativos das
transações comerciais que culminaram com as revendas das mercadorias no mercado interno,
tendo se limitado a referir às notas fiscais de venda, as quais apenas refletem, ou deveriam
refletir, negociações previamente efetuadas, mas não comprovam a realização das tratativas em
si.
Que a Fiscalização constatou que, ao se buscar por importações de mercadorias
similares às mercadorias declaradas, o importador informou erroneamente a classificação fiscal
para dois tipos de mercadoria, envolvendo operações de importação.
Sobre a interposição fraudulenta a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente
que se apresentou à fiscalização aduaneira como importadora, mas é uma prestadora de serviços
que jamais pretendeu adquirir a propriedade das mercadorias. Sua função foi operacionalizar as
importações declarando-se compradora, permitindo a ocultação dos efetivos responsáveis.
Aplicou a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, conforme previsto no §3o do
mencionado art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76;
No presente caso, as mercadorias objeto das importações fiscalizadas estariam
sujeitas à aplicação da pena de perdimento, mas revendidas pelo importador e pelas destinatárias
no mercado interno. Foi aplicada multa por interposição fraudulenta (operação e o uso de
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721474/2015-11
3
documento falso no despacho aduaneiro). A Fiscalização constatou ainda que, ao se buscar por
importações de mercadorias similares às mercadorias declaradas, o importador informou
erroneamente a classificação fiscal para dois tipos de mercadoria, envolvendo operações de
importação. Nesses casos, foi aplicada a multa de 1% do valor aduaneiro, não podendo ser menor
que R$ 500,00, prevista na Medida Provisória no 2158-35/01;
Ao tomar ciência da decisão em 09.03.2017, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 13.05.2017, alegando os motivos pela anulação/reforma do julgado,
resumidamente, com os seguintes argumentos: Nulidade do procedimento fiscal e do auto de
infração, abusividade da multa de ofício, ilegalidade da multa equivalente ao valor aduaneiro,
inocorrência de interposição fraudulenta, nulidade e ilegalidade do arbitramento do valor
aduaneiro e da reclassificação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias estipulado pela legislação, portanto, dele tomo conhecimento.
I - DELIMITAÇÃO DO OBJETO
O presente voto trata exclusivamente da exigência referente à multa administrativa,
prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinada com os arts. 69 e 81 da Lei
no 10.833/2003.

II – ENQUANDRAMENTO LEGAL DA AUTUAÇÃO
A autuação teve como base os seguintes enquadramentos:
A) Declaração inexata do valor da mercadoria (valor de transação incorreto) Art. 88,
inciso I, da Medida Provisória no 2.158/35-2001. Art. 124, inciso I e 135, inciso
III, da Lei no 5.172/66.
B) Mercadoria sujeita à pena de perdimento, não localizada, consumida ou
revendida: Arts. 673, 675, inciso IV, 689, incisos VI e XXII, e §§ 1o, 3o-A e 3o-B, do
Decreto no 6.759/09. Art. 73, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/03.

No dispositivo legal da infração “declaração inexata do valor da mercadoria”,
descrita no item “A”, consta:

Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721474/2015-11
4
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível
a apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de
cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um
dos seguintes critérios, observada a ordem sequencial:
(...)

Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre
a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo
da exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis. (Grifei).

III – DOUTRINA SOBRE TEMA REPETITIVO 1293
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. (Grifei).

Em estudo acerca do lançamento tributário na revisão aduaneira, Maria Aparecida
Martins de Paula1 tratou de conceitos fundamentais para distinguir o lançamento aduaneiro e a
tributação na operação de importação. Afirmou que o fato aduaneiro é complexo, de natureza
comercial, administrativa, tributária e econômica, de forma que o fato jurídico tributário se dá
dentro do fato aduaneiro, e não ao contrário. Defende que há uma parte do direito aduaneiro
regida por princípios e normas de direito tributário.

1 PAULA, Maria Aparecida Martins de. Lançamento Tributário na Revisão Aduaneira. In Revista de Direito Tributário da
APET, ano XI, ed. 41, março 2014, p. 57-91 [58-61].
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721474/2015-11
5
Para Rafael Gregorin e Gian Carlo Evaso2, o ponto fulcral da prescrição intercorrente
é a definição da natureza das multas decorrentes de infrações aduaneiras. Para ele, a Receita
Federal argumenta que essas penalidades dão efetividade ao cumprimento das obrigações
aduaneiras e, portanto, à arrecadação dos tributos incidentes nessas operações.
Nesta perspectiva, a opinião doutrinária do Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior,
interpretando o alcance da decisão do STJ, fez a distinção da natureza das infrações aduaneiras
para as tributárias:

No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou
acessória, posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre
estará vinculada ao bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja,
o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda obrigação aduaneira é
acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237 da
Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária,
a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como
principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são
instituídas com a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as
aduaneiras têm sua criação ligada às medidas de controle das operações
de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível
analisar, novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu
anexo H.2, definiu Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou
tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer
oposição ou obstrução à estância aduaneira em cumprimento das
medidas de controle necessárias, bem como a apresentação às
autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos falsos. (...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela
relação administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-
tributária, a obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de
multa pecuniária e/ou a obrigação acessória versará sobre a prestação de
interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos (...).3

2 GREGORIN, Rafael. EVASO, Gian Carlo. Novo Capítulo sobre prescrição intercorrente das infrações aduaneiras.
Disponível em https://www.conjur.com.br/2024-set-02/novo-capitulo-sobre-prescricao-intercorrente-das-infracoes-
aduaneiras/, acesso em 23 de julho de 2025.
3 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a proteção ao direito
fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito. https://www.unibrasil.com.br/wp-
content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721474/2015-11
6
No Recurso Especial no 2.122.173/RJ, a Relatora Min. Regina Helena Costa, pontuou
que o tema é pouco explorado, cujo cerne embora tangencie aspectos relativos ao recolhimento
de tributos, é eminentemente vinculado a auxiliar a fiscalização do trânsito internacional de
mercadorias. Constou do referido voto:

Constituem o núcleo das atividades aduaneiras o controle e fiscalização do
tráfego de pessoas e bens por determinado território, daí por que as
relações jurídicas decorrentes do desempenho dessas funções envolvem,
necessariamente, o exercício de Polícia Administrativa, o único dos poderes
outorgados à Administração Pública cujos atos interferem diretamente na
esfera jurídica dos administrados. Por outro lado, temos as relações
jurídicas decorrentes do exercício de função administrativa voltada para
fins tributários.
[...]
O Direito Aduaneiro, evidentemente, não compreende as normas
concernentes à instituição de tributos, não dizendo respeito ao exercício da
competência tributária, que está demarcada no plano constitucional,
sendo viabilizada pela lei infraconstitucional. O Direito Aduaneiro abrange,
tão-somente, as relações jurídicas concernentes à arrecadação e
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre o comércio
exterior.
[...]
Forçoso reconhecer, por outro lado, que o Direito Aduaneiro se traduz
numa especialização do Direito Administrativo, sendo sua essência a
atividade administrativa, realizada pelo Estado, consistente na gestão dos
serviços aduaneiros. (Notas sobre a existência de um Direito Aduaneiro. In:
FREITAS, Vladimir Passos de (Coord.). Importação e Exportação no Direito
brasileiro. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 19-38). (Grifei).

IV - CONFIGURAÇÃO DA PARALISAÇÃO SUPERIOR A 3 ANOS
Percorrendo as informações constantes do processo percebe-se que ocorreu
inatividade entre a apresentação do Recurso Voluntário superior a 3 anos, tendo-se lavrado o
Acórdão 08-38.586 em 27/01/2017, com Recurso Voluntário juntado em 13.03.2017. O despacho
de encaminhamento às fls. 3869 para este CARF ocorreu em 12.04.2017.
Essa paralisação enquadra-se no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, aplicável às
infrações administrativas de natureza não tributária. De acordo com o Tema 1293, a prescrição
intercorrente leva à extinção do crédito não tributário quando, após a constituição, o processo
permanecer paralisado por mais de 3 anos.
Portanto, no presente caso, está configurada a prescrição intercorrente.
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721474/2015-11
7
Diante do quadro apresentado, considerando que ainda não ocorreu o trânsito em
julgado do Tema 1293 do STJ, bem como eventuais modulações quanto ao marco inicial para
contagem da referida prescrição intercorrente, entendo que deva ser aplicado o Sobrestamento
no presente processo, conforme artigo 100 do RICARF, até que novas orientações sejam
emanadas pelos órgãos competentes.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Permanece prejudicada, por concomitância, a apreciação dos demais itens do auto
de infração.

DISPOSITIVO
Nesse sentido, voto por sobrestar o presente processo, junto ao CARF, até o
deslinde do Tema 1293 do STJ, com as respectivas orientações de procedimento a serem adotadas
por este colegiado.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini
Convém dizer as razões pelas quais acompanhei o voto da I. Relatora, para dar
sobrestamento do processo em pauta, em razão da discussão do Tema no 1293 do STJ.
Como se extrai do referido Acordão da decisão de piso, aplicou-se a multa
equivalente ao Valor Aduaneiro em função da não localização dos bens, em decorrência da
Interposição Fraudulenta de Terceiros, com base no artigo 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76:

Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721474/2015-11
8
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior
a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante
da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação,
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)

Assim, percebe-se que a intenção do legislador foi aplicação da pena de perdimento
nas condições apontadas como “dano ao Erário”, convertendo-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias diante da impossibilidade de apreensão, seja por serem não
encontradas ou consumidas.
Este Conselheiro entende que não está claro no citado Tema no 1.293/STJ quais
infrações seriam amoldadas como de Direito Administrativo, encaixando-se na aplicação das teses
ali referidas, muito menos a citada multa substituta da Pena de Perdimento.
Diante do quadro exposto, após os recursos cabíveis e efeitos de modulação,
teremos a questão estabilizada.
Assim sendo, acompanho o voto da I. Relatora, por entender que o sobrestamento,
no presente momento, seja o mais prudente a ser adotado.
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721474/2015-11
9
Após o deslinde, deve retornar ao colegiado para continuidade.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 3882
DF CARF MF
Original